Tribunal: TJDFT
Processo: 0002083-23.2000.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002083-23.2000.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LAURINDA SALOMAO SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Expeça-se alvará para levantamento do crédito do cessionário BERTO JOSE BORGES. Após assinatura física, encaminhe-se o alvará para o banco, a fim de ser realizada a transferência bancária. Comprovado o levantamento, ARQUIVE-SE com as cautelas necessárias. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios